Tribunal: STF
Processo: RE 95140
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-06
Data de publicação: 1985-08-06

Ementa:
QUESITOS SUPLEMENTARES. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTS. 421, PARÁGRAFO 1., II, E 425. PRECLUSA A FACULDADE DE APRESENTAR QUESITOS PRINCIPAIS (CPC, ART. 421, PARÁGRAFO 1.), NÃO MAIS PODERÁ A PARTE
OFERECER OS QUESITOS SUPLEMENTARES DE QUE TRATA O ART. 425, DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA DETERMINAR SEJAM EXCLUÍDOS OS QUESITOS SUPLEMENTARES FORMULADOS PELAS RECORRIDAS.